Tribunal: TJMT
Processo: 1023844-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023844-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDEMIRA DA CRUZ - CPF: 299.707.841-53 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINETE DA CRUZ SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DA IMPETRANTE NO DECORRER DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Óbito da Impetrante, perda superveniente do objeto. Sentença sem julgamento do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC.

2 - A
ratio
desse entendimento, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, respectivamente, é que, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1o, da Lei 12.016, de 7.8.2009 (“Lei do Mandado de Segurança”), a ação mandamental tem por objetivo proteger o direito líquido e certo de pessoa física ou jurídica que ilegalmente, ou com abuso de poder, sofrer violação ou justo receio de sofrê-la por parte de autoridades.

3 - O posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça decorre da interpretação das previsões constitucional e legal, no sentido de que o interesse na ação mandamental é essencialmente da parte impetrante, haja vista tratar-se de ato ilegal praticado exclusivamente contra ela.

4 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1023844-55.2020.811.0041
– COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
VALDEMIRA DA CRUZ

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
proferida pelo
Juízo da

1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Mandamental
no 1023844-55.2020.811.0041
, impetrado por
Valdemira da Cruz
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Diretor Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso e Secretário de Mobilidade Urbana do Município de Cuiabá,
concedeu parcialmente a liminar em 4-6-2020 e, com base no art. 485, IV, CPC, julgou extinto o
mandamus
sem resolução do mérito, pelo falecimento da impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmula 512/STF) e sem reexame necessário.

O Apelante interpôs o presente recurso c/c pedido de reconsideração, alegando que o direito pleiteado no presente remédio constitucional não é de natureza personalíssima, visto que se trata de veículo automotor. Que, o carro foi autuado por estar sem a placa de identificação dianteira, sendo apreendido e levado até o pátio da SEMOB. Que, estão exigindo o licenciamento de 2020, mesmo em meio a esta crise ocasionada pela pandemia de Covid-19 e, mesmo o veiculo estando com o IPVA pago.

Aduz que, a Recorrente não tinha condições financeira de pagar a totalidade do valor referentes as multas, considerando que se tratam de multas abusivas. Por ser idosa, realizou nos últimos anos diversos empréstimos para tratamentos médicos.

A recorrente veio a falecer no curso do processo e o Juízo de primeiro grau julgou extinto o
mandamus
sem analisar o mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC. Ocorre que, o Juízo de 1o grau entendeu que o direito pleiteado sobre o veículo automotor é de natureza personalíssima e não concedeu prazo para habilitar o espolio da Impetrante.

Pugnando assim, pelo prosseguimento do feito com a sucessão/substituição processual, nos termos do art. 485, § 7o c/c art. 110 do CPC, considerando que o direito postulado não tem natureza personalíssima.

A parte apelada apresentou as contrarrazões no ID. No 76644483, rechaçando as teses mencionadas e requerendo que seja desprovido o recurso inominado interposto pela herdeira da impetrante.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado por meio do Id. No 77162960, deixou de se manifestar no presente feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular concedeu parcialmente a liminar em 4-6-2020 e, com base no art. 485, IV, CPC, julgou extinto o
mandamus
sem resolução do mérito, pelo falecimento da impetrante.

A parte impetrante ingressou com o presente
mandamus
objetivando a imediata liberação do veículo apreendido Chevrolet Corsa Hatch, placa NJP-7064, cor preta, renavam no 00203886240, ano/modelo 2010, de propriedade da impetrante, para autorizar o licenciamento do veículo sem o pagamento prévio das multas e demais encargos existentes, considerando o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Sendo concedida a liminar em 4-6-2020 no Id no 76644467, tão somente para determinar a liberação do veículo Chevrolet Corsa Hatch, Placas NJP-7064, cor preta, RENAVAM no 00203886240,

mediante pagamento da despesas com remoção e pátio, limitados ao período de 30 (trinta) dias (art. 262/CTB), de acordo com os parâmetros e valores estipulados pela Lei n° 10.237/2014 (R$ 75,00 a diária - diária de pátio; e, R$ 140,00 despesas com remoção/guincho), pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

Em 7-7-2020, o advogado da parte autora informou acerca do falecimento da parte, requerendo a autorização para retirar o veículo do Detran (ID. No 76644470). Logo após, o Juízo
a quo
sentenciou nos autos (ID. No 76644476).

Pois bem.

A priori
, insta ressaltar que, o Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público. Possuindo caráter personalíssimo, no caso da morte do impetrante, não é possível transferir o direito para o herdeiro, dessa forma deve ocorrer a extinção do feito pela perda superveniente do objeto. Há jurisprudência pacífica, sedimentada, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

A esse respeito, há destacado julgado sobre o tema, objeto do Informativo 528 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, julgado pela Terceira Seção. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da ação, não é possível a sucessão de partes no mandado de segurança, ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para denegar a segurança sem resolução do mérito.

(EDcl no MS 11.581/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 01/08/2013)

São estes os precedentes citados nesse acórdão: MS 17.372-DF, Primeira Seção, DJe 8/11/2011; REsp 703.594-MG, Segunda Turma, DJ 19/12/2005; e AgRg no RMS 14.732-SC, Sexta Turma, DJ 17/4/2006.

A fundamentação do acórdão é de que
ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da ação, não é possível a sucessão de partes no mandado de segurança, ficando ressalvada aos herdeiros a possibilidade de acesso às vias ordinárias
. Ou seja, afirma-se que a ação mandamental é de natureza personalíssima, independente da relação jurídica discutida.

O professor e doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra:
A Fazenda Pública em juízo
– 13a. Edição, totalmente reformulada, Rio de Janeiro, Forense, 2016, pp. 523/525, analisa que:

Em se tratando de direito personalíssimo e, portanto, intransmissível, haverá a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IX). No caso do mandado de segurança é pacífico, tanto no Supremo Tribunal Federal como no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o falecimento do impetrante tem o condão de extinguir o mandado de segurança. Conquanto não pareça correto o entendimento – visto que a extinção deveria decorrer da natureza personalíssima do direito material discutido, e não da circunstância genérica de se tratar de mandado de segurança -, é conveniente destacar que a conclusão a que chegaram os tribunais superiores resulta da fixação de uma premissa: o sujeito dispõe de um direito personalíssimo (e, portanto, intransmissível) ao mandado de segurança. Vindo o impetrante a falecer, esse seu direito ao mandado de segurança não se transmite aos seus sucessores, devendo estes valer-se do procedimento comum para postular as consequências financeiras da pretensão formulada pelo impetrante. O entendimento dos tribunais superiores denota, como se vê, que, vindo a falecer o impetrante, somente resta a extinção do mandado de segurança, justamente por ser incabível a sucessão processual, com a habilitação do seu espólio ou sucessores.

Outros Tribunais também assim entendem, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA NECESSÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEM INCIDÊNCIA DE ICMS E IPVA -
ÓBITO DO IMPETRANTE - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
- SEGURANÇA DENEGADA.

Pedida a concessão da segurança para assegurar o direito de adquirir veículo automotor com isenção integral do ICMS a impetrante acometido de neoplasia e, posteriormente, constatado seu falecimento, inegável a superveniente perda do interesse de agir, a autorizar a
reforma da sentença para julgar extinto o feito sem resolução, nos termos do art. 485, IX, do CPC/2015, e, consequentemente, a denegação da segurança
, a teor do disposto no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

(AP CÍVEL/REM NECESSÁRIA N.o 1.0000.18.041741-2/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FEITOS TRIBUTÁRIOS DO ESTADO DE BELO HORIZONTE - APELANTE: ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO: OSCAR OLIMPIO DA SILVA - INTERESSADO: CHEFE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG)

[Destaquei].

A
ratio
desse entendimento, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, respectivamente, é que, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1o, da Lei 12.016, de 7.8.2009 (“Lei do Mandado de Segurança”), a ação mandamental tem por objetivo proteger o direito líquido e certo de pessoa física ou jurídica que ilegalmente, ou com abuso de poder, sofrer violação ou justo receio de sofrê-la por parte de autoridades.

Nesse sentido, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça decorre da interpretação das previsões constitucional e legal, no sentido de que
o interesse na ação mandamental é essencialmente da parte impetrante, haja vista tratar-se de ato ilegal praticado exclusivamente contra ela.

Em sendo assim, correta a sentença que extinguiu a ação por perda superveniente do interesse processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022